Tribunal: TJDFT
Processo: 0748127-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748127-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS PACIENTE: IGOR SHALOM DE SOUZA LERO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOSÉ BISMARC DIAS DE FREITAS, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF que, em audiência de instrução, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 176948604 – autos da ação penal n. 0724354-73.2023.8.07.0001). Em suma, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/06/2023, a qual foi convertida em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Salienta que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Argumenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assevera que o periculum libertatis não está caracterizado no caso. Alega que a decisão impugnada não está fundamentada por elementos concretos e individualizados que justifiquem a manutenção da segregação cautelar, e não foram elencados os motivos pelos quais o paciente poderia perturbar a ordem pública. Afirma que o paciente tem apenas 19 anos, é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa, local onde reside desde o seu nascimento, ocupação lícita e família constituída. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar e sobre o princípio da presunção de inocência. Acrescenta que o laudo de constatação em substância afere-se que se trata do transporte da ínfima quantidade de 560,08g de maconha e 9,9g de cocaína. Defende, por fim, o cabimento da substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, e, subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca do pleito de revogação da prisão preventiva, fundamentado na ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e do pleito subsidiário de substituição da segregação por medidas cautelares diversas a prisão. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/06/2023, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (ID 161582699), havendo, na audiência de custódia realizada em 11/06/2023, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 161603983 – autos originários): (...) DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelos relatos, que foram uníssonos no sentido de que a expressiva quantidade de droga era de propriedade do autuado. A prisão preventiva do autuado é medida certa para salvaguardar a ordem pública, porquanto caracterizada a gravidade concreta de sua conduta, na medida em que foi surpreendido com expressiva quantidade de droga, com potencial para atingir elevado número de usuários, colocando em risco não só a saúde pública, como a paz social, bens jurídicos dotados de elevada relevância. A título de exemplo, consoante a Informação Pericial no 7102009-IC (anexo), levando-se em conta que uma “dose típica de maconha ou haxixe é de 200 miligramas”, seria possível produzir, em média, porções de 2788 de maconha. Essa é a posição adotada por esta Casa de Justiça, “in litteris”: (...) Não bastasse, o autuado respondia pelo delito de posse irregular de arma de fogo, confessando o fato no ANPP. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade de o flagranteado se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. Cito os seguintes arestos: (...) A afirmação de que o autuado faria jus ao denominado tráfico privilegiado é precoce, devendo ser avaliada no momento da sentença, após a devida instrução processual. Cito os seguintes arestos: (...) Diante do exposto, DETERMINO a conversão da prisão em flagrante em preventiva de IGOR SHALOM DE SOUZA LERO (...) Formulado pedido de revogação da prisão preventiva ao d. Juízo de primeiro grau (ID 161831719 dos autos de origem), este restou indeferido (ID 165097798), o que culminou na impetração, em 20/06/2023, do Habeas Corpus n. 0724330-48.2023.8.07.0000, de minha Relatoria. A ordem foi denegada, conforme acórdão transitado em julgado no dia 08/08/2023, cuja ementa se transcreve (ID 165444678): HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312). 2. Evidenciada a gravidade concreta da conduta do paciente, a sua dedicação à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, mostra-se imperativa a manutenção de sua segregação cautelar. 3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. Dessa forma, esta Relatoria já analisou, no referido Habeas Corpus, a legalidade da prisão preventiva do ora paciente, ante a presença do fumus commissi delicti, do periculum libertatis e do fundamento da garantia da ordem pública, além de rejeitar o pleito de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares. Com efeito, não cabe a este Tribunal a competência para revisar as suas próprias decisões, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. (...) 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, por se tratar de mera reiteração dos pedidos formulados no bojo daquele writ, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da medida, o presente habeas corpus não enseja apreciação no ponto, sob pena de ofensa à coisa julgada. Passa-se à análise do tema remanescente, alusivo à nulidade da decisão impugnada. Cumpre destacar que a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Convém realçar, ademais, que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Anote-se, ainda, que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional” (AgRg no HC n. 591.512/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 26/8/2020, grifo nosso). No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau pela inexistência de modificação das circunstâncias fáticas que pudesse ensejar a revogação do decreto prisional. Confira-se ID 176948604): Em relação à análise sobre a segregação cautelar do(s) acusado(s), verificasse que a instrução processual fora encerrada, não havendo alteração das circunstâncias fáticas, assim, neste momento não há que se falar em revogação da prisão, todavia, cumpre observar que nos termos do artigo 387 do CPP o Juiz quando da sentença deve se manifestar expressamente sobre a necessidade ou não da constrição cautelar do(s) acusado(s). Assim, aguarde-se a sentença a fim de que a prisão seja novamente reanalisada”. (grifo nosso) Destarte, ao manter a custódia cautelar do paciente, determinada por anterior decisão, em razão de não se identificar mudança no contexto jurídico que a motivou, restaram ratificados os seus fundamentos. Com efeito, a par de não refutado pela Defesa, a subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Como visto, o artigo 316, parágrafo único, do CPP, não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado. No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÕES DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta do delito. 3. De fato, consta dos autos que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu esta até sua residência; no local, voltou a discutir com a ofendida e, em seguida, acelerou o veículo e a atropelou, na frente de seu marido e do filho de apenas oito anos, causando lesões que levaram à hospitalização da vítima em estado gravíssimo. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1395222, 07386541420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS - REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTOS - CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS - EXCESSO DE PRAZO - DISCORDÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL. 1) O art. 316, parágrafo único, do CPP dispõe que o órgão deverá revisar a prisão preventiva decretada a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada. Contudo, decisão fundamentada não significa necessariamente adoção de novas razões, ainda mais diante da natureza "rebus sic stantibus" inerente à prisão preventiva e às demais medidas cautelares. 2) A alegação de excesso de prazo é incoerente com a postura da defesa que, nos autos da ação penal, discorda da realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, regulamentada em virtude da pandemia pela Covid-19. 3) Ordem denegada. (Acórdão 1325575, 07060379820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifo nosso) Habeas Corpus. Organização criminosa voltada à prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes, conforme v. acordão proferido nos autos dos Habeas Corpus n. 0705445-88.2020.8.07.0000 e 0715334-66.2020.8.07.0000. Reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Conforme precedente do STJ, "para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional". Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1310228, 07498545220208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 16/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. Nesse cenário, a medida extrema deve ser, por ora, mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora